Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709701-53.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE LEANDRO DOS SANTOS APELADO: ELIANE GOMES SANTOS, JONYO SANTOS LEANDRO APELADO: HELDER CAETANO RIBEIRO D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 178 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora